Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724151-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IZABELA LIMA DE SOUSA NICODEMO, EDUARDO LIMA DE SOUSA, RENATO LIMA DE SOUSA, MABEL LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória que, na origem, homologou o laudo pericial e rejeitou a sua impugnação à liquidação provisória sentença. A juíza do feito homologou o laudo pericial, por entender que os cálculos apresentados pelo perito estavam em consonância com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, objeto da liquidação provisória. Destacou que juros moratórios estavam de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que, para o caso, determina a aplicação de juros a partir da citação na ação de conhecimento, e que o índice de correção monetária utilizado era o que melhor refletia a valorização da moeda. Nesses termos, homologou o laudo pericial apresentado e rejeitou a impugnação à liquidação provisória sentença apresentada pelo banco-requerido. Em apertada síntese, o recorrente narra tratar-se na origem de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Discorre acerca da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, argumentando que a decisão do STJ no REsp n.o 1.318.232/DF, que ainda não transitou em julgado, condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária (litisconsórcio passivo facultativo). Acrescenta ainda que, após a Medida Provisória n.o 2.196-3/2001, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na securitização foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a responsabilidade pela cobrança desses ativos, cessando, por consequência, a ingerência do Banco do Brasil sobre tais valores. Nesses termos, aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que presente interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil a atrair a competência da Justiça Federal. Sustenta a inviabilidade de liquidação ou cumprimento provisório de sentença, afirmando que o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência nos embargos de divergência no REsp n.o 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo índices oficias de remuneração básica da caderneta de poupança. Defende que a agravada não possui direito ao diferencial reclamado, tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei n.o 8.088/90, devendo o valor ser abatido do montante a ser restituído à impugnada. Alega, por fim, haver excesso de execução no laudo homologado, pois: a) todas as poupanças já receberam atualização, em abril de 90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990 (Plano Collor), conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03/04/90, o que ensejou o Comunicado BACEN n.o 2067, de 30/03/90; b) os juros de mora devem ser aplicados desde a citação do banco nos autos da liquidação/cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC, ou, de forma subsidiária, a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo n.o 1.370.899/SP; c) a correção monetária deve ser aplicada conforme índice da Tabela da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Nesses termos, defende a necessidade de atribuir-se a este agravo de instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido. Primeiro, porque as questões referentes à existência de litisconsórcio passivo facultativo entre o ora agravante, a União Federal e o BACEN e competência da Justiça Federal para julgar a causa já foram decidas pelo juízo de origem, em momento anterior (ID 143192066 - Pág. 3), não tendo a parte se insurgido no momento oportuno, de forma que restaram preclusas. E ainda que assim não o fosse, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o seu pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de n.o 94.008514-1, sendo, conforme é cediço, faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275, “caput” e parágrafo único, do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. Por consequência lógica, resta inviabilizada a discussão sobre a competência da Justiça Federal para julgar o caso. Segundo, porque, quanto à alegada inviabilidade de liquidação ou cumprimento provisório de sentença em razão da tutela concedida no EResp n.o 1.319.232/DF, cabe registrar que o referido processo já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo mais que se falar em suspensão dos efeitos da decisão exarada pela referida Corte. Terceiro, porque, no tocante à alegação de que a agravada não possui direito ao diferencial reclamado, em razão da devolução parcial prevista na Lei n.o 8.088/90, ao que tudo indica, carece até mesmo o interesse recursal da parte quanto ao ponto, visto que constou expressamente do Laudo Pericial Complementar homologado que, “in verbis”: “3.1 DO VALOR DA DEVOLUÇÃO DA LEI FEDERAL 8.088/1990 O Requerido alega que o lançamento realizado à título da Devolução Lei Federal no 8.088 deve ser de Cr$ 412.247,89 e não Cr$ 350.796,86 (valor utilizado no cálculo pericial). Com razão o Requerido. Diante do exposto, o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 533.720,43 (quinhentos e trinta e três mil, setecentos e vinte reais e quarenta e três centavos), posicionado em 31/01/2023” (ID 159433161 - Págs. 3/4 de origem). Quarto, porque, em relação ao excesso de execução, impende registrar, inicialmente, que não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. Da mesma forma, quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 685 STJ, já fixou a tese de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”, tal como decidido na origem. Por fim, no que concerne à correção monetária, descabido o pedido do agravante no sentido de que seja aplicada correção conforme índice da Tabela da Justiça Federal, pois o feito tramitou perante a Justiça Estadual, sendo o índice aplicado (INPC) o que melhor reflete a valorização da moeda. Nesse quadro, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA